Tribunal: CARF
Processo: 10950.001778/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DE MORA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Por força da proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 855.091/RS, em sede de repercussão geral, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego.
IRPF. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO. ALIMENTAÇÃO.
O imposto de renda incide sobre todo o produto do trabalho e independente de sua denominação. A alimentação fornecida gratuitamente pelo empregador a seu empregado é isenta, por força do disposto no art. 6°, I, da Lei n° 7.713, de 1983. Ao estabelecer a isenção para a alimentação, o legislador atesta que a alimentação fornecida pelo empregador ao empregado é rendimento, mas isento. Cabe ao recorrente a prova de a verba ajuda alimentação se consubstanciar em alimentação in natura não prestada oportunamente pela reclamada e não em inadimplemento de ajuda alimentação em pecúnia.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.001778/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.205 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DE MORA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Por força da proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 855.091/RS,
em sede de repercussão geral, não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego.
IRPF. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO. ALIMENTAÇÃO.
O imposto de renda incide sobre todo o produto do trabalho e independente de
sua denominação. A alimentação fornecida gratuitamente pelo empregador a
seu empregado é isenta, por força do disposto no art. 6°, I, da Lei n° 7.713, de
1983. Ao estabelecer a isenção para a alimentação, o legislador atesta que a
alimentação fornecida pelo empregador ao empregado é rendimento, mas
isento. Cabe ao recorrente a prova de a verba “ajuda alimentação” se
consubstanciar em alimentação in natura não prestada oportunamente pela
reclamada e não em inadimplemento de ajuda alimentação em pecúnia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de
cálculo os juros moratórios.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.001778/2009-05
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.205 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001778/2009-05

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 157/160) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 149/152) que julgou improcedente impugnação parcial contra Notificação de Lançamento (e-
fls. 130/135), no valor total de R$ 68.201,84, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), ano(s)-calendário 2006, por omissão de rendimentos decorrentes de ação
trabalhista. O lançamento foi cientificado em 19/03/2009 (e-fls. 137/138).
Na impugnação parcial (e-fls. 02/05 e 143/147), em síntese, se alegou:
(a) Ajuda alimentação.
(b) Juros de mora.
(c) Multa.
Diante da impugnação parcial, foi emitido Termo de Transferência de Crédito
Tributário (e-fls. 140).
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 149/152):
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2006
AJUDA ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DINHEIRO. TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se a incidência do imposto de renda a renda representada pelo pagamento em
dinheiro a título de ajuda alimentação.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. JUROS DE MORA. TRIBUTAÇÃO.
Estão sujeitos à incidência de imposto de renda os juros de mora relativos às parcelas
tributáveis recebidas em reclamatória trabalhista.
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
FINALIDADE
EDUCATIVA.
A multa moratória fixada em 75% sobre o valor do débito não tem caráter confiscatório,
atendendo às suas finalidades educativas e de repressão da conduta infratora.
O Acórdão foi cientificado em 05/04/2012 (e-fls. 154/156) e o recurso voluntário
(e-fls. 157/160) interposto em 04/05/2012 (e-fls. 157), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 05/04/2012, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade do Acórdão. O título da ementa do Acórdão de Impugnação diz:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS”, a denotar total
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.205 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001778/2009-05

divergência da matéria julgada e afetar o entendimento do exposto na ementa.
Além disso, na ementa a Ajuda-alimentação indenizada pecuniariamente foi
devido à própria condição de sucesso da reclamatória trabalhista e por conta
disto tem caráter indenizatório e não de acréscimo patrimonial divergente do
que conclui a turma de julgamento. Roga-se, portanto, pela observância do
princípio do contraditório e a ampla defesa, decorrente do art. 5°, LV, da
Constituição.
(c) Ajuda Alimentação. O sucesso na reclamatória trabalhista impõe o caráter
indenizatório para a ajuda-alimentação, conforme jurisprudência.
(d) Juros de Mora. Os juros incidentes sobre parcelas indenizatórias percebidas na
reclamatória trabalhista possuem também natureza indenizatória, não sendo
possível seu enquadramento como rendimentos recebidos acumuladamente.
(e) Multa de Ofício. A multa de 75% tem natureza confiscatória e afronta o
princípio da proporcionalidade (Constituição, art. 150, IV), não tendo sido
evidenciada conduta transgressora que exigisse repressão.
O processo foi sobrestado em função de decisão proferida pelo Ministro DIAS
TOFFOLI, nos autos do RE 855.091/RS – Tema de Repercussão Geral n° 808 (e-fls. 173/174) e
retomado em razão do trânsito em julgado (e-fls. 176).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 05/04/2012 (e-fls. 154/156), o recurso
interposto em 04/05/2012 (e-fls. 157) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Nulidade do Acórdão. A incorreta referência ao assunto “CLASSIFICAÇÃO DE
MERCADORIAS” na ementa do Acórdão de Impugnação em nada prejudica a compreensão da
decisão, sendo nítida a natureza de incorreção incapaz de gerar nulidade ou interferir na solução
dada ao litígio pela decisão recorrida (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 60). No mais, alega-se em
sede preliminar questão de mérito atinente ao pagamento de alimentação em dinheiro no âmbito
de reclamatória trabalhista e que não tem o condão de ensejar a nulidade do Acórdão de
Impugnação, mas eventualmente reforma caso se acolha o argumento do recorrente. Rejeita-se a
preliminar de nulidade do Acórdão.
Ajuda Alimentação. O imposto de renda incide sobre todo o produto do trabalho e
independente de sua denominação (CTN, art. 43, I; Lei n° 7.713, de 1983, art. 3°, caput e §§ 1° e
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.205 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001778/2009-05

4°). Contudo, a alimentação fornecida gratuitamente pelo empregador a seu empregado é isenta,
por força do disposto no art. 6°, I, da Lei n° 7.713, de 1983.
Ao estabelecer a isenção para a alimentação, o legislador atesta que a alimentação
fornecida pelo empregador ao empregado é rendimento, mas isento.
Note-se que auxílio-alimentação (ajuda alimentação) é pagamento em pecúnia,
logo não se confunde com alimentação, esta a envolver a alimentação in natura fornecida
durante a jornada de trabalho ou a cesta básica e os tíquetes-refeição.
Em relação ao auxílio-alimentação pago em pecúnia, por força do art. 111, II, do
CTN, não há como se estender para o empregado celetista a isenção estabelecida no art. 22, §§
1° e 3°, da Lei n° 8.460, de 1992, na redação da Lei no 9.527, de 1997, eis que a norma em
questão se refere expressamente aos servidores públicos federais civis ativos da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
A defesa sustentou que o valor pago a título de ajuda alimentação em reclamatória
trabalhista seria indenização trabalhista. Ao apreciar a alegação, a decisão recorrida asseverou
que a ajuda alimentação paga em pecúnia é tributável.
Nas razões recursais, o recorrente afirma que não houve acréscimo patrimonial,
mas indenização trabalhista em razão de o sucesso da reclamatória trabalhista ensejar o
pagamento em pecúnia.
Compulsando os autos não detecto prova de a verba “ajuda alimentação” se
consubstanciar em alimentação in natura não prestada oportunamente pela reclamada e não em
inadimplemento de ajuda alimentação em pecúnia. Assim, de plano, resta afastado o argumento,
sendo da defesa o ônus provatório.
Juros de Mora. O recorrente sustenta que os juros de mora ostentam natureza
nitidamente indenizatória. Em face do decidido no RE-RG 855.091/RS, impõe-se o acolhimento
da alegação de os juros de mora não integrarem a base de cálculo, pois se firmou a tese
vinculante de não incidir imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Multa de Ofício. A multa constituída possui fundamento legal no art. 44, I, da Lei
n° 9.430, de 1996, invocado expressamente pela fiscalização. Não compete ao presente
colegiado afastá-la por suposta violação de princípios e regras constitucionais (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para excluir da base de
cálculo os juros moratórios devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 180
DF CARF MF
Original